Tribunal: TJDFT
Processo: 0751562-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751562-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALENCAR UCHOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALENCAR UCHOA, ora exequente/agravante, em face de decisão de ID Num. 216822008, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0712283-22.2022.8.07.0018, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravada, nos seguintes termos: “HOMOLOGO os valores de ID n. 210912739 e ss. Expeçam-se requisitórios, inclusive retificador ao precatório de ID n. 152199288. Comunique-se a COORPRE. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de transferência de valores via PIX em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Quanto ao pedido de expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos, ele resta indeferido. Aplica-se ao caso o disposto no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ, tendo em vista o trânsito em julgado do processo de conhecimento ter ocorrido em 11/3/2020. Intimem-se todos.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no qual foi indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das referidas requisições para 20 (vinte) salários mínimos e teve sua constitucionalidade declarada no julgamento do RE 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que “o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei distrital No 6.618/20201, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, interposto nos autos da ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000 (...) onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.” Sustenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual e de direito financeiro, de modo que não há vício de iniciativa em sua proposição por parlamentares. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição da RPV nos termos da Lei Distrital de no 6.618/2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo recolhido (ID Num. 59638169) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que há risco de irreversibilidade da medida em caso de eventual deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na imediata expedição de requisição de pequeno valor. Afinal, considerando o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento do requisitório, em comparação com os prazos processuais necessários para intimação do agravado para apresentar contrarrazões e o lapso temporal típico para julgamento do recurso, há possibilidade de liberação dos valores penhorados sem a análise da questão pelo colegiado. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado. Sobre este ponto, sequer consta nas razões recursais qual seria o perigo de dano suportado pela parte. Ademais, não há risco de insolvência da Fazenda Pública e os valores serão devidamente corrigidos no momento do pagamento. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2024 15:23:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora